Tribunal: STF
Processo: ARE 1420063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 28, pp. 1-2):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA —REJEITADAS — PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE Nº 817.338-DF — REJEITADA — CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO — ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA —ART. 19 DO ADCT — INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS —NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS —MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA — DESCABIDA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA — DESPROVIDOS . 



    Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)



     O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso. 



    Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional). A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).



     Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo.



     Recursos conhecidos, e não providos ”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 36). 



    No recurso extraordinário interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos princípios da prescrição, da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da estabilidade excepcional, bem como violação ao art. 19 do ADCT.



    Em suas razões, defende a ocorrência da consolidação do ato que concedeu estabilidade ao servidor pelo decurso do tempo (eDOC 33). 



    Por sua vez, a recorrente Lilian Aparecida Fontoura Gardes, no recurso extraordinário interposto também com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos princípios da prescrição, da decadência, da proporcionalidade, da segurança jurídica, da boa-fé, da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da eficiência, além de violação aos arts. 37, § 5°, e 93, IX, da CF e ao art. 19 do ADCT.



    Nas razões recursais, alega que (eDOC 41, 18):



    “ (...) a reação do MPMT contra o ato administrativo questionado na presente ação ocorre após longa inércia, sendo que é notório que a Assembleia Legislativa daquele Estado desde o século passado mantém uma política própria no gerenciamento de pessoal, com a conivência tácita dos órgãos de controle, que não se apresentaram no momento devido. 



    Somente por causa dessa inércia é que foi consolidada a política de gestão que agora é questionada, e pela qual deveriam responder os seus mentores; entretanto, veja-se que inusitado: estes agentes estão hoje abrigados pelo transcurso do tempo, já que não é mais possível, justamente pela prescrição, aplicar-lhes qualquer responsabilização (civil, penal, administrativa). 



    Ou seja, os autores dos atos questionados estão protegidos por tal instituto, mesmo tendo sido eles os que supostamente violaram tais preceitos constitucionais; logo é incabível que a prescrição seja afastada exclusivamente para prejudicar a parte recorrente, hipossuficiente, que agiu de boa-fé e nunca mediu esforços para prestar bons serviços. Esse cenário demonstra inclusive uma violação à isonomia/equidade, pois na aplicação proporcional e razoável dos valores jurídicos a serem tutelados, cabe às estruturas do Estado privilegiar os funcionários (que recepcionaram os atos públicos de boa-fé), e não aqueles que eventualmente atuaram às margens da lei ou ainda aqueles que buscaram uma ‘solução’ após longa inércia”. 



    Argumenta ainda que (eDOC 31, p. 18):



    “Com a devida vênia, a decisão recorrida passa ao largo dessa vontade jurídica; prestigia o descaso administrativo, valoriza o controle atrasado, protege a letargia das estruturas oficiais para, em desproporcional medida, permitir que a parte fraca do imbróglio seja atacada a qualquer tempo; permite ainda que permaneçam impunes os terceiros que praticaram o ato, punindo apenas o agente de boa-fé, ferindo mortalmente a sua dignidade da pessoa humana e outros direitos igualmente relevantes”.



    A Vice-presidência do TJMT inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Lilian ante a ausência de ofensa direta à CF, pela necessidade de análise de normas infraconstitucionais e pela ausência de aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto. Concluiu também que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF e pela aplicação da súmula 279 (eDOC 48).



    Em análise do RE interposto pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso, o Tribunal inadmitiu o recurso ante a aplicação dos óbices das súmula 282 e 356 do STF (eDOC 50).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento dos agravos, em parecer ementado conforme segue (eDOC 137, p. 1):



    “Direito Administrativo. Recursos extraordinários não admitidos. Agravos. Fundamentos não atacados nas razões de agravo. Alegada violação aos arts. 2º da Constituição Federal e 19 da ADCT pela recorrente Assembleia Legislativa de MT. Alegada violação aos arts. 5º, LV, 93, IX e 37, § 5º da Constituição Federal pela recorrente Lilian Aparecida. Fundamentos não atacados nas razões de ambos os agravos. Incidência da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. Análise de legislação infraconstitucional. Parecer pelo não conhecimento de ambos agravos”.



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo de Lilian se baseou na ausência de repercussão geral da matéria, na inexistência de ofensa direta à CF, na necessidade de análise de normas infraconstitucionais, na consonância do acórdão com o entendimento do STF e na aplicação da súmula 279. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente a ausência de repercussão geral.



    Já no recurso interposto pela Assembleia Legislativa, houve negativa de seguimento ante a aplicação das súmulas 282 e 356 do STF. Entretanto, o agravante deixou de impugnar tal motivo.



    Os recursos, portanto, não atacam os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento deles, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. Precedentes. II - Nos termos do art. 327, § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentarem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (ARE 752.372-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowdki, Segunda Turma, DJe 04.09.2013)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.391.509-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.08.2022)



    Ante o exposto, não conheço do agravo de Lilian Aparecida e do agravo da Assembleia Legislativa, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente